Tribunal: STF
Processo: Pet 10575
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PGR NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO IDÊNTICO SOB RELATORIA DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. SUBMISSÃO DO FEITO À PRESIDÊNCIA, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL REDISTRIBUIÇÃO PREVENÇÃO POR PREVENÇÃO. 



    Decisão: Trata-se de notitia criminis apresentada pelo Deputado Federal REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES contra o também Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela qual comunica a suposta prática dos crimes de incitação ao crime e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tipificados, respectivamente, nos artigos 286, caput, e 359-L, ambos do Código Penal. 



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República pela eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito. 



    O Parquet Federal afirmou que pedido idêntico foi apresentado pelo PT ao Ministro Alexandre de Moraes e requereu o arquivamento do presente feito, por falta de justa causa e por manifesta atipicidade.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a informação do Procurador-Geral da República, no sentido da “existência de representação por idêntico fato, direcionada aos autos do inquérito 4.874” (e-doc. 7), submeto o presente feito à eminente Ministra Presidente, para análise da eventual necessidade de redistribuição, por prevenção, ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Cumpra-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente